Tribunal: STJ
Processo: 5001331-09.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844414 - SC (2025/0026134-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DEBORA JANETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - SP330185
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário
das provas, decide pela desnecessidade de produção de prova
pericial contábil, fundamentando sua decisão no princípio da
persuasão racional.
6. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48324787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 796bc83f-3b3c-4017-aa8c-50eba5a4a413

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 796bc83f-3b3c-4017-aa8c-50eba5a4a413

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844414 - SC (2025/0026134-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DEBORA JANETE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - SP330185
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário
das provas, decide pela desnecessidade de produção de prova
pericial contábil, fundamentando sua decisão no princípio da
persuasão racional.
6. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

7. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 421 do Código Civil e os arts.
355, inc. I e II e 356, inc. I e II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a
abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato. Alega que essa média não pode ser
usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os riscos
específicos da operação e o perfil do público atendido pela instituição. Argumenta
ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova
pericial contábil necessária para demonstrar a adequação dos encargos cobrados.
Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser excepcional e
fundamentada em elementos concretos do caso. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença.
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatória.
Dessa forma, constato que a revisão do entendimento proferido pelo
Tribunal estadual, o qual concluiu que não ficou configurado o cerceamento de
defesa, afirmando que "a impertinência do meio probatório torna desnecessária sua
produção, possibilitando e exigindo que o magistrado, na qualidade de gestor do
processo, indefira o pedido, como manda o Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 959),
não prescindiria do reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que
não se admite no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático- probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
(...). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PROVA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal a
quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda -
ausência de cerceamento de defesa e dispensabilidade de novas
provas para comprovar a prescrição aquisitiva do imóvel - sem incorrer
em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em
negativa de prestação jurisdicional
2. Tendo o tribunal a quo concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pela desnecessidade de produção de novas
provas e ausência de violação do direito de defesa, revisar referido
entendimento encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.742.621/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

Ademais, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que: "dificilmente se
compreenderia que o cenário concretamente delineado é de risco suficiente para
justificar as extremadas taxas de juros remuneratórios praticadas pela requerida
/apelante, equivalentes, em alguns casos, a mais de seis vezes o índice médio do
tipo de operação. As chances de inadimplemento são cruciais para o mercado de
crédito, e é natural que induzam a elevação dos preços, mas não podem servir de
pretexto para índices remuneratórios absolutamente divorciados da normalidade, que
chegam, como no caso, a quase 1.000,00% ao ano. A onerosidade excessiva para o
consumidor, nesses termos, é flagrante e não pode ser admitida" (e-STJ fl. 970).
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

Nesse contexto, não há como afastar a conclusão do acórdão
recorrido, acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratados, sem a
interpretação das cláusulas contratuais pactuadas e revolvimento fático-probatório, o
que não se admite na via do recurso especial, conforme enunciados das Súmulas n.
5 e 7/STJ.
Nessa direção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e
a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades
do caso concreto. Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima
da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a
análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.704.943/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e
a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela
qual incide a Súmula n. 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em
razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia
contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros não foi
debatida no acórdão recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice
da Súmula 211/STJ a oposição de embargos de declaração na origem,
uma vez que a parte recorrente não alegou violação do art. 1.022 do
CPC, a fim de possibilitar a admissão do prequestionamento ficto.
Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.782.271/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de que seu deferimento
"depende cumulativamente dos requisitos do
e do
,
fumus boni iuris
periculum in mora
além da prévia admissão do recurso especial pela Corte de origem. A ausência de
qualquer dos requisitos referidos obsta a pretensão cautelar" (STJ, AgInt na Pet
11541/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/10/2016
).
Assim, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso ora
interposto.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:20:14
Código de Controle do Documento: 7fd7fad8-9a1a-4298-b4cd-457eb5b229cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.844.414 / SC
Número Registro: 2025/0026134-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013310920238240930
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DEBORA JANETE DOS SANTOS
ADVOGADO : ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - SP330185
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48267504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: e49af2cc-6ac9-4b65-b920-8906b6136264

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: e49af2cc-6ac9-4b65-b920-8906b6136264